Tribunal: TJES
Processo: 5006627-23.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006627-23.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFIR VAZ DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA À INICIAIL. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça ante a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, somada à inexistência de elementos aptos a infirmar a presunção advinda da referida declaração (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ALFIR VAZ DOS SANTOS VIEIRA em face do MUNICIPIO DE SAO MATEUS, por meio da qual sustenta ser professor da rede pública municipal de ensino e, por conseguinte, ter direito a 45 dias de férias, pretendendo que o terço constitucional de férias incida sobre o período integral de férias (45 dias), e não sobre 30 dias.

O feito restou extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II c/c art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, sob a fundamentação de que o Requerente formulou pedido genérico, sendo inadmitida a prolação de sentença ilíquida.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado pretendendo a anulação da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de necessidade de intimação previamente à extinção do feito, a fim de que o vício fosse corrigido.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o feito foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II c/c art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, sob a fundamentação de que o Requerente formulou pedido genérico, sendo inadmitida a prolação de sentença ilíquida.

Conquanto, de fato, a r. Sentença encontre amparo literal no disposto no art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95, entendo que procede a irresignação recursal deduzida no sentido da necessidade de intimação para correção do vício previamente à extinção do feito, por força do disposto nos arts. 317 e 321 c/c 139, IX, todos do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORES. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOIS RECURSOS PROTOCOLIZADOS. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ART. 284 CPC DE 1973. ART. 321 DO CPC DE 2015. EMENDA À INICIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. PROVIDÊNCIAS. FIXAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. (...) 2.
Comporta decretação de nulidade, com remessa dos autos ao juízo de origem para conferir à parte autora a oportunidade de emenda à inicial
, a decisão judicial proferida em ação de indenização por danos materiais e morais que foi extinta sem resolução do mérito, devido à ausência de documento comprobatório da legitimidade ativa ad causam de profissional pesqueiro e
à formulação de pedido genérico, sem a individualização dos prejuízos supostamente causados
pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça fixar os parâmetros de exigibilidade da emenda à inicial, porquanto
incumbe ao juiz da causa verificar se estão preenchidos os requisitos da petição inicial e de sua instrução e, caso contrário, determinar que sejam os vícios sanados
(art. 321 do CPC de 2015). 4. "
O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC
" (Segunda Seção, REsp n. 2.013.351/PA). 5. Agravo interno de fls. 709-715 não conhecido. Agravo interno de fls. 702-708 desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.810/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Destaque-se, inclusive, que a emenda à inicial, no presente caso, não teria o condão de alterar o pedido ou a causa de pedir, razão pela qual óbice algum se vislumbra à sua oportunização pelo Juízo
a quo
mesmo após a citação ou a apresentação de contestação, conforme jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORES. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. BELO MONTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE, DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. DEFICIÊN CIA NA INSTRUÇÃO. ART. 284 CPC DE 1973. ART. 321 DO CPC DE 2015. EMENDA À INICIAL. PROVIDÊNCIAS. FIXAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. (...) 6.
Admite-se a emenda da petição inicial, mesmo após a citação, quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
. 7. "
O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos re quisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC
" (Segunda Seção, REsp n. 2.013.351/PA). 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.012.613/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir
(art. 264, parágrafo único, CPC). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.263.614/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES – EXCLUSÃO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA EXORDIAL – PEDIDO CONDICIONAL, GENÉRICO E INDETERMINADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É cediço que cabe a parte autora especificar e apontar objetivamente as circunstâncias que são objeto da lide, formulando pedido de forma específica e determinada, tendo em vista o estatuído no art. 330, §1º, II do CPC c/c art. 322 e 324 do mesmo diploma que determinam que os pedidos devem ser certos e determinados
. (...) 4. Salienta-se, ademais, que
o Juízo de primeiro grau oportunizou ao recorrente emendasse a petição inicial (despacho às fls. 11/12 do evento nº 808307), a fim de que o pedido constante no item “c” fosse formulado de maneira certa. Tal oportunidade, no entanto, não foi aproveitada pelo autor, que apenas justificou que o pedido dependia de instrução probatória e que os valores deveriam ser objeto de liquidação
. 5.
Por fim, vale ressaltar que a formulação de pedidos genéricos e indeterminados quando não autorizados por lei, também infringem o dever de cooperação entre as partes do processo tendo em vista que, desrespeita o direito da parte demandada em saber especificamente o que se questiona para poder formular sua defesa
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5003079-05.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data: 03/05/2021)

Saliente-se, ademais, que, em homenagem ao princípio da cooperação (art. 5º do CPC) que afeta a todos os sujeitos do processo, inclusive o órgão julgador, não é possível considerar que o r. Despacho de ID 5402348 foi suficiente a oportunizar a sanatória do vício, uma vez que somente intima o Requerente para se manifestar sobre preliminar de inépcia da inicial suscitada em contestação, deixando de apontar de forma específica e clara se alguma providência deveria ser efetivamente adotada pelo ora Recorrente, bem como qual seria.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)